Tribunal: TJSP
Processo: 2284703-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débito condominial. Arrematação. Ordem de preferência de pagamento do produto da venda. Pretensão, do escritório de advocacia que patrocina terceiro interessado, de reconhecimento de privilégio do crédito decorrente de honorários advocatícios, porque de natureza alimentar, em detrimento do hipotecário e, consequentemente, do quirografário,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débito condominial. Arrematação. Ordem de preferência de pagamento do produto da venda. Pretensão, do escritório de advocacia que patrocina terceiro interessado, de reconhecimento de privilégio do crédito decorrente de honorários advocatícios, porque de natureza alimentar, em detrimento do hipotecário e, consequentemente, do quirografário, de titularidade de seus clientes. Descabimento. Inviável a pretensa execução autônoma uma vez não usufruído do direito previsto no art. 23 do EOAB. Legitimidade ativa concorrente. Foge da necessária e honrosa ética advocatícia a pretensão esboçada de recebimento de verba honorária enquanto o êxito efetivo de seu cliente permanecer somente no título. Mandato pressupõe a atuação do mandatário em proveito do mandante, e não para fazer valer seus interesses próprios. Conflito de interesses. Decisão mantida. Agravo improvido.